Tribunal: STF
Processo: ARE 1349146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ORDINÁRIA - CONSELHO PROFISSIONAL - OAB/SP - CONVÊNIO COM A DEFENSORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - EDITAL DE PARTICIPAÇÃO - NORMA QUE EXIGE DO ADVOGADO ESTAR EM DIA COM O PAGAMENTO DAS ANUIDADES PARA PARTICIPAR DO CONVÊNIO - INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE - APELAÇÕES PROVIDAS - SENTENÇA REFORMADA.
    1 Trata-se de ação ordinária intentada para possibilitar a participação do autor. advogado, no convênio de prestação de assistência judiciária firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo/SP, independentemente de estar em dia com a tesouraria da OAB/SP.
    2. No caso concreto, o autor questiona as cláusulas do edital e do termo do convênio existente entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, especificamente quanto à exigência do advogado estar em dia com as anuidades da OAB para poder participar. Alega afronta à Constituição Federal. especificamente ao livre exercício profissional. 
    3. Ao Poder Judiciário, quando instado a se manifestar, cumpre analisar se um ato administrativo viola ou não as balizas legais e constitucionais.
    4. A Constituição Federal no artigo 5°, inciso XIII, assegura a "liberdade de atividade profissional, observadas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. As normas constantes no edital, especificamente quanto à necessidade de o advogado estar em dia com as anuidades para participar do convênio, não ferem o comando constitucional.
    6. Isso porque não há proibição para o exercício da advocacia em geral, mas limites a serem observados caso o advogado opte por se inscrever no convênio.
    7. Não há ofensa ao artigo 50, inciso XIII, da Constituição Federal, pois a possível suspensão não proíbe a liberdade do exercício de trabalho, não suspende a inscrição do advogado inadimplente, mas. sim, cancela o convênio por conta de requisito previsto no edital.
    8. Nos termos do artigo 20, § 4.°, do CPC/73, fixo a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser rateada entre os réus, suspensa a execução em decorrência do deferimento da justiça gratuita (valor da causa - R$ 2.000,00 - fis. 08).
    9. Apelações da Fazenda do Estado de São Paulo e da OAB/SP providas. Remessa oficial provida. Apelação do autor prejudicada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente